Tribunal: TJDFT
Processo: 0705582-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705582-02.2022.8.07.0000 RECORRENTE: SOLANGE NADIR FONSECA RECORRIDA: CCB BRASIL S/A CREDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. PENSÃO E ATIVOS CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. ARTIGOS 833, IV E X DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MITIGAÇÃO. APLICAÇÃO RESTRITA. DESVIRTUAMENTO. FUNÇÃO. AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO. NATUREZA SALARIAL DA VERBA PENHORADA.VÁRIOS DEPÓSITOS. SAQUES. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 833, inciso IV, e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, dispõe sobre a impenhorabilidade da pensão por morte, somente reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia. 1.1. Referida norma, enquanto limitadora de direitos, deve ser aplicada de forma restritiva. 2. Assim, não comprovado que a constrição atingiu a quantia percebida a título de pensão por morte, se considerada a grande movimentação de valores na conta bancária, deve ser mantida a penhora. 3. Segundo entendimento jurisprudencial, a impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança, até o valor de 50 (cinquenta) salários mínimos não é absoluta, sendo possível a penhora em referidas contas, nas hipóteses em que o titular passa a utilizá-la como conta corrente, em nítido desvirtuamento daquela. 4. Mitiga-se a impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, se constatada que a conta poupança é utilizada como conta corrente. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. A recorrente aponta violação ao artigo 833 do Código de Processo Civil, alegando, em suma, a impenhorabilidade de valores até 40 (quarenta) salário mínimos depositados em poupança. Pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado ADAMIR DE AMORIM FIEL, OAB/DF 29.547(ID Num. 36122440 - Pág. 15). Em contrarrazões, a parte recorrida requer que as veiculações no órgão oficial sejam realizadas em nome de seu patrono, MARCUS VINICIUS GUIMARÃES SANCHES, OAB/SP 195.084 (ID Num. 36973775 - Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 833 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do patrono da recorrente, ADAMIR DE AMORIM FIEL, OAB/DF 29.547, e em nome do advogado da parte recorrida MARCUS VINICIUS GUIMARÃES SANCHES, OAB/SP 195.084. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017